Tribunal: STF
Processo: RE 89694
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-05
Data de publicação: 1978-12-05

Ementa:
NÃO E INEPTA UMA DENUNCIA, QUE PERMITE A EXATA COMPREENSAO DA
ACUSAÇÃO CONTRA OS CO-REUS, CO-PARTICIPES DE UMA "CURRA", QUE AGIRAM
EM CONJUNTO, SEM DISTINÇÃO DE COMPORTAMENTO. NULIDADES ARGUIDAS EM
HABEAS CORPUS IMPETRADO ANTERIORMENTE E DENEGADO. RECR CONSIDERADO
PREJUDICADO.